Tribunal: TJSP
Processo: 0074469-37.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Dolo. Aquele que adquire produto de tão frequente origem criminosa ? como é um aparelho de telefonia celular aleatoriamente vendido por desconhecido, sem documentação e não acondicionado em embalagem própria ? não apenas deveria saber, mas efetivamente sabe da origem espúria do bem, sendo mesmo claro que tal pessoa procura tais produtos exatamente em razão de tal

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Dolo. Aquele que adquire produto de tão frequente origem criminosa ? como é um aparelho de telefonia celular aleatoriamente vendido por desconhecido, sem documentação e não acondicionado em embalagem própria ? não apenas deveria saber, mas efetivamente sabe da origem espúria do bem, sendo mesmo claro que tal pessoa procura tais produtos exatamente em razão de tal origem, o que também comumente propicia que sejam vendidos por valor muito abaixo daquele normalmente exercido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0074469-37.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WESLEY
FELIX SANTOS MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso interposto por Wesley Felix Santos Moura para o fim de, mantida
a condenação do apelante por infração à norma do artigo 180, caput, do Código
Penal, reduzir a pena aplicada para um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, a ser
cumprida no regime prisional inicialmente aberto, e pagamento de onze (11) dias-
multa, arbitrados no patamar legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira
instância. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0074469-37.2018.8.26.0050 -Voto no 12799
2
Apelação Criminal no 0074469-37.2018.8.26.0050
Comarca e Vara: São Paulo – 18a Vara Criminal
Apelante: Wesley Felix Santos Moura
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.799
Apelação criminal. Receptação. Dolo. Aquele que adquire produto
de tão frequente origem criminosa ? como é um aparelho de
telefonia celular aleatoriamente vendido por desconhecido, sem
documentação e não acondicionado em embalagem própria ? não
apenas deveria saber, mas efetivamente sabe da origem espúria do
bem, sendo mesmo claro que tal pessoa procura tais produtos
exatamente em razão de tal origem, o que também comumente
propicia que sejam vendidos por valor muito abaixo daquele
normalmente exercido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Wesley Felix Santos
Moura em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 180, caput do Código Penal, aplicou-lhe a
pena total e definitiva de um (1) ano e três (3) meses de reclusão, a
ser cumprida no regime prisional inicialmente semiaberto, e
pagamento de doze (12) dias-multa, arbitrados no patamar legal
mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de um (1) salário mínimo vigente.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por insuficiência
de provas. Sucessivamente, pede a desclassificação do crime para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0074469-37.2018.8.26.0050 -Voto no 12799
3
aquele de receptação culposa.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 8-10, 11-13, 17-18 e 26-27) vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Wesley (fls. 91-92) negou em juízo a autoria do
crime. Relatou que, na época dos fatos, adquiriu um aparelho de
telefonia celular em uma feira livre, pela quantia de R$ 300,00. Não
conhecia o vendedor e não pediu documentação do aparelho, ou
mesmo recibo da venda. Negou ter ciência de que o aparelho era
roubado.
A testemunha Ed Carlos (fls. 90), policial militar, narrou em juízo
que, na data dos fatos, durante abordagem, encontrou o aparelho
celular em questão em poder do acusado, que alegou que o
comprara. Em pesquisa no sistema da polícia, descobriu que o
aparelho era produto de roubo. Questionado, o réu não forneceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0074469-37.2018.8.26.0050 -Voto no 12799
4
nenhuma outra informação.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não restam dúvidas, no caso, quanto à autoria do triste crime,
que de fato recai sobre os ombros do acusado. A origem espúria do
aparelho restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 11-13
que comprovou que o objeto fora roubado cerca de quatro (4) meses
antes dos fatos narrados na inicial. Além disso, a versão do acusado,
no sentido de que adquiriu o aparelho em uma feira livre, das mãos de
um
desconhecido,
por
apenas
R$
300,00,
sem
qualquer
documentação ou recibo, por si apenas já assegura que o apelante,
de forma consciente e dolosa, adquiriu produto que sabia ser produto
de crime.
Evidente que aquele que adquire produto de tão frequente
origem criminosa ? como é um aparelho de telefonia celular
aleatoriamente vendido por desconhecido, sem documentação e não
acondicionado em embalagem própria ? não apenas deveria saber,
mas efetivamente sabe da origem espúria do bem, sendo mesmo
claro que tal pessoa procura tais produtos exatamente em razão de tal
origem, o que também comumente propicia que sejam vendidos por
valor muito abaixo daquele normalmente exercido.
Ademais, o fato de, como normalmente ocorre, não ter o
acusado fornecido qualquer informação que possibilitasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0074469-37.2018.8.26.0050 -Voto no 12799
5
identificação do suposto vendedor, ou mesmo a feira em que teria
adquirido o aparelho, dão ainda mais força e certeza de que o réu, de
fato, sabia da origem do aparelho e, dolosamente, o adquiriu, não
cabendo aqui sequer falar-se em mera culpa.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
As penas aplicadas, no entanto, requerem reparos.
Mantidas corretamente em patamar legal mínimo na fase inicial
do cálculo, sofreram as penas aumento de um quarto (1/4), na
segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência do acusado
(fls. 50-51, condenação anterior por crime de furto). No entanto,
tratando-se aqui de apenas uma circunstância agravante, melhor que
se aplique aumento de pena mínimo de um sexto (1/6), levando as
penas assim ao patamar definitivo de um (1) ano e dois (2) meses de
reclusão, e pagamento de onze (11) dias-multa, ausentes outras
causas de aumento ou redução de pena.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve ser alterado para o aberto, em que pese a reincidência do
acusado. Uma vez que já bem decidiu o juízo de origem pela
substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de
direitos, medida não contestada pela acusação, entende esta Câmara
Criminal que o único regime prisional inicial compatível com tal
medida é o aberto.
No mais, mantém-se a substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0074469-37.2018.8.26.0050 -Voto no 12799
6
liberdade imposta nos próprios termos definidos em primeiro grau, não
contestados por qualquer das partes.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
interposto por Wesley Felix Santos Moura para o fim de, mantida a
condenação do apelante por infração à norma do artigo 180, caput,
do Código Penal, reduzir a pena aplicada para um (1) ano e dois (2)
meses de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente
aberto, e pagamento de onze (11) dias-multa, arbitrados no patamar
legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator